Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA TENTADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

2. Inviável o pleito absolutório, se o conjunto probatório dos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares em Juízo, demonstrou que o acusado tentou adquirir e receber um veículo, ciente da origem ilícita do bem, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 05 (cinco) dias-multa, à razão mínima.